Tribunal: TJMT
Processo: 1080053-05.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080053-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREIDE LOPES DOS REIS JORGE - CPF: 569.145.121-91 (APELANTE), KAROLINE LOPES DOS REIS - CPF: 041.861.031-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TABELA PRICE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em empréstimo bancário celebrado com o Banco do Brasil S/A, mantendo a validade do contrato e afastando encargos abusivos ou ilicitudes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, em face da média de mercado; (ii) se há capitalização mensal indevida de juros sem expressa pactuação; (iii) se existem cláusulas abusivas e prática de anatocismo; (iv) se é devida a repetição em dobro dos valores pagos e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Os juros remuneratórios contratados (4,37% a.m./67,07% a.a.), embora superiores à média informada pela apelante, não extrapolam a média de mercado à época da contratação (5,82% a.m., segundo BACEN), não configurando abusividade.

4. A capitalização mensal de juros está autorizada pela jurisprudência consolidada, desde que haja expressa previsão contratual, sendo presumida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541/STJ).

5. A ausência de demonstração de cláusulas abusivas ou prática de anatocismo afasta a incidência do Decreto 22.626/1933 e da Súmula 121/STF.

6. Inviável a repetição do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de cobrança indevida e má-fé.

7. Inexistindo ato ilícito, falha na prestação do serviço ou violação a direito da personalidade, não há elementos que justifiquem o pleito indenizatório por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si, abusiva, exigindo-se demonstração concreta de onerosidade excessiva.

2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada ou presumida pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A ausência de abusividade ou ilegalidade nos encargos contratuais afasta a devolução em dobro dos valores pagos e o reconhecimento de danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 42, p.u., e 51, §1º; CPC/2015, arts. 98, §3º, e 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2014; STJ, Súmulas 539 e 541; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
CREIDE LOPES DOS REIS JORGE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela
n. 1080053-05.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.
A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo incólume a validade do título de crédito celebrado entre as partes,
sem condenar
a requerente, ora apelante, ao pagamento de verbas sucumbenciais, custas e despesas processuais.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 4,37% ao mês (67,07% ao ano), com custo efetivo total (CET) de 70,26% ao ano, revela-se
manifestamente abusiva
, pois supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, fixada em 1,26% ao mês.

Sustenta que, após o pagamento de 46 parcelas mensais de R$ 439,20 (totalizando R$ 26.352,00), houve
onerosidade excessiva
em detrimento do mutuário, considerando-se o valor originalmente contratado de R$ 8.428,83.

A
lega, ainda, que se trata de contrato de adesão contendo
cláusulas leoninas
, devendo ser reconhecida a
nulidade de cláusulas abusivas
, inclusive pela prática de
anatocismo
, vedada pela Súmula 121 do STF e pelo Decreto n. 22.626/1933. Afirma que a capitalização dos juros, ausente previsão clara e expressa, contraria o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do STJ.

Requer, ao final, a revisão das cláusulas contratuais, com a
adequação da taxa de juros à média de mercado
, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), a
declaração de nulidade das cláusulas abusivas
e, subsidiariamente, a condenação do recorrido ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais
.

Isenta de preparo recursal, por ser beneficiara da gratuidade da justiça, id. 283643986.

Em contrarrazões (Id. 283644364), o Banco recorrido defende a legalidade do contrato, nega a abusividade das taxas de juros pactuadas e refuta a alegação de anatocismo. Sustenta que a apelante aderiu livremente às condições pactuadas e requer o
desprovimento do recurso
, com a consequente
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
CREIDE LOPES DOS REIS JORGE
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, relativa ao contrato de empréstimo pessoal não consignado, denominado “
BB Crédito Automático sem Consignação em Folha de Pagamento – CDC
”, no valor financiado de R$ 9.251,91, sendo o capital contratado de R$ 8.428,83 (Id. 283643980), com o adimplemento de 46 parcelas mensais de R$ 439,20, totalizando R$ 26.352,00.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais, com especial atenção à legalidade da taxa de juros remuneratórios, à ocorrência de capitalização mensal dos juros e à eventual presença de cláusulas abusivas.

A apelante alega que a taxa mensal de 4,37% é superior à média de mercado de 1,26% à época da contratação, configurando abusividade.

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação
, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios ficados em 4,37% ao mês e 67,07% ao ano e o custo efetivo total (CET) de 4,53% ao mês e 70,26% ao ano:

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Consta expressamente do julgado que a parte autora não logrou demonstrar que os encargos contratados superassem a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, tampouco que a discrepância apontada fosse significativa a ponto de configurar abusividade flagrante.

Ressalte-se que o resultado da consulta de valores juntado pelo Apelante no Id. 283643981 mostra-se inservível ao caso, uma vez que a data da contratação diverge da data da referida consulta.

Verifico que no site do Banco Central, que a operação, na época da contratação (10/10/2024) a taxa média do mercado era de 5,82% ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
) como abaixo demonstrado:

Portanto, a taxa dos juros remuneratórios fixados no contrato (4,37% ao mês) e, estão, dessa maneira, dentro de a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Não havendo falar em abusividade como narrado na inicial. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–
PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2.
“O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”

(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. (...).” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

A análise da abusividade, portanto, apesar de ter a taxa média de mercado como parâmetro basilar, deve também levar em conta a avaliação de outros fatores envolvidos para a realização da operação de crédito,
"de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos"
(STJ,
REsp n. 1.821.182/RS
, rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. em 23.6.2022).

Ademais, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS).

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação. Assim, não há que falar em abusividade contratual.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do

REsp nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de

recurso repetitivo, tese abstrata e de for
ç
a vinculante no sentido de que

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”

(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Basta uma singela análise do item

“Taxa de Juros”

do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de

4,37%

ao mês

e

67,07% ao ano,

sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.
Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
. - Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.
(...)
7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.”
(N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

No tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, sua concessão pressupõe a comprovação de cobrança indevida acompanhada de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de ilegalidade ou abusividade nos encargos cobrados, tal pretensão mostra-se igualmente descabida.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de indenização por danos materiais e morais, não houve demonstração de qualquer fato gerador que ensejasse responsabilização civil da instituição financeira, tampouco prova de dano efetivo ou de lesão a direito da personalidade da apelante. A mera frustração contratual, sem mais, não é apta a configurar abalo moral indenizável.

Não havendo qualquer revisão contratual ou mesmo ato ilícito, não há o que se falar em ressarcimento de valores pagos a mais ou em dobro, bem como danos morais a serem indenizados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em atendimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025